Tribunal: TJSP
Processo: 1055654-19.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto apenas com fins de pré-questionamento – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1055654-19.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado LUIZ FREIRE FONSECA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055654-19.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso interposto apenas
com fins de pré-questionamento Inexistência de contradição,
obscuridade ou omissão no V. Acórdão Aplicação do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil O pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo
julgado Inocorrência Recurso não conhecido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls.
279/300,
que deu provimento à apelação. Alega a embargante que o
objetivo do presente recurso é tão-somente
pré-questionar a matéria relacionada, para
os
fins
da
interposição
dos
recursos
especial e/ou extraordinário.
O
embargado,
regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 131/132.
É o Relatório.
O recurso não merece ser conhecido. Do V. Acórdão não consta qualquer contradição, obscuridade ou omissão, sendo que toda matéria
controvertida foi analisada de forma clara
e suficiente, não dando margem a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055654-19.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
dúvida de interpretação.
Acerca
dos
embargos
de
declaração com fins de pré-questionamento,
a parte deve observar os limites traçados
pelo artigo 1.022 do Novo Código de
Processo
Civil,
devendo
expressamente
referir-se ao ponto obscuro, contraditório
ou omisso, não bastando citar determinados
artigos da lei federal e da Carta Magna e
dizer que pretende pré-questioná-los, para
os
fins
da
interposição
dos
recursos
especial e/ou extraordinário.
O pré-questionamento pressupõe
tema que, presente na lide, deixou de ser
observado pelo r. decisum embargado, o que
inocorreu na espécie.
A recorrente, pois, não cumpriu
com as exigências previstas no artigo 1.022
do Novo Código de Processo Civil.
PELO EXPOSTO , não se conhece
do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator